Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRESCRIÇÃO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. DÍVIDAS PRESCRITAS. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC. OBSERVADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS.
1. O Código Civil, em seu artigo 189, estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
1.1. De acordo com a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, a prescrição extingue somente a pretensão, isto é, o titular do direito perde a faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação pactuada.
2. Depreende-se do artigo 882 do Código Civil que a prescrição, por tornar inexigível determinado encargo, faz nascer uma obrigação natural, isto é, uma obrigação sem garantia, sanção e ação, através da qual possa ser exigida.
2.1. As dívidas prescritas são, tradicionalmente, consideradas obrigações naturais. Em sua origem, são obrigações civis que, por força do fenômeno legal da prescrição, transformam-se em naturais, razão pela qual são denominadas como obrigações civis degeneradas.
3. Fulminados os débitos objeto da demanda pelo instituto da prescrição, não restam dúvidas de que se transmudaram em obrigação natural, não sendo, portanto, exigíveis.
4. É cediço que a prescrição não fulmina o direito em si, mas apenas a pretensão, isto é, a exigibilidade da obrigação. Contudo, ao atingir a exigibilidade dos débitos, a prescrição impede que o credor busque coercitivamente a satisfação da dívida, tanto por meios judiciais, quanto por meios extrajudiciais. Precedentes.
5. O sistema Serasa Limpa Nome se constitui em serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, que tem por escopo intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, não se confundindo propriamente com cadastro restritivo de crédito, traduzindo forma de composição extrajudicial.
5.1. Apesar de não se tratar de cadastro de inadimplentes, o Serasa Limpa Nome caracteriza-se como forma indireta de cobrança extrajudicial, o que configura ato ilícito, uma vez que, com a prescrição, o débito torna-se inexigível, não sendo autorizada a sua cobrança direta ou indireta, seja na via judicial ou extrajudicial. Precedentes.
6. Reconhecida a prescrição e a inexigibilidade judicial e extrajudicial do débito, é indevida a inscrição do nome do devedor no sistema Serasa Limpa Nome.
7. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
8. Os honorários advocatícios devem representar verba que remunere dignamente o trabalho do profissional da advocacia, não podendo implicar em enriquecimento ilícito do advogado, tampouco a depreciação do labor e do conhecimento exigido do patrono para atuar na causa.
8.1. Com o objetivo de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia ínfima ou irrisória, o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários por apreciação equitativa, devendo observar os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
9. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Tabela de Honorários da OAB possui apenas natureza orientadora e não vinculativa (AgInt no AREsp 1471152/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
10. Na fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, a intervenção desta egrégia Corte quanto ao valor determinado pelo Juízo de origem, somente se justifica quando o montante arbitrado se distanciar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, mostrar-se irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
11. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Honorários Majorados.